Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBJETO. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL. ADMISSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL (CPC, ART. 988, II). PEDIDO. ACOLHIMENTO. CONTROLE REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROVENIENTE DO BENEFICIADO PELO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO. GÊNESE DA VERBA AUSENTE. IMPOSIÇÃO SUJEITA À ATUAÇÃO DA PARTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Conquanto cabível a fixação de verba honorária de sucumbência no ambiente de reclamação desde que entrara a viger o novo estatuto processual, defronte a previsão contida no artigo 989, inciso III, que consignara a necessidade de citação do beneficiado pelo provimento reclamado para apresentar contestação, assegurando o indispensável contraditório, a fixação da verba, por se tratar de pedido incidente que fora içado à qualidade de verdadeira ação de conhecimento vinculado, é condicionada à posição assumida pelo beneficiado pelo decidido, e, assim, em situação em que não apresentara resistência à pretensão do reclamante, afigura-se inviável que, ao ser resolvida a reclamação, conquanto acolhido o pedido, sejam fixados honorários de sucumbência.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.